Tribunal: TCU
Processo: 045.677/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde  SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular  PFPB, no período de 6/12/2013 a 1o/4/2016, por parte da sociedade empresária Farmácia Camelo Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 6/12/2013 a 1o/4/2016, por parte da sociedade empresária Farmácia Camelo Ltda.. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Farmácia Camelo Ltda. e do Sr. Augusto Soares Rodrigues, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 06/12/2013 213,84 06/12/2013 132,30 30/12/2013 13,77 30/12/2013 75,00 07/02/2014 34,20 07/02/2014 26,73 31/03/2014 242,40 31/03/2014 9.399,24 31/03/2014 34,20 31/03/2014 107,61 31/03/2014 224,70 09/04/2014 53,46 09/04/2014 9.144,09 09/04/2014 174,03 16/04/2014 600,00 16/04/2014 22,80 16/04/2014 159,00 13/05/2014 9,60 13/05/2014 63,18 13/05/2014 14.864,31 13/05/2014 279,64 30/05/2014 22,80 30/05/2014 3.894,30 30/05/2014 51,60 02/06/2014 43,80 02/06/2014 15,00 02/06/2014 6.425,10 06/06/2014 40,38 06/06/2014 16.635,78 04/07/2014 35,40 04/07/2014 166,74 04/07/2014 12.764,79 04/07/2014 7.599,60 31/07/2014 8.887,20 31/07/2014 114,60 1o/08/2014 209,53 1o/08/2014 14.067,27 09/09/2014 58,80 09/09/2014 220,20 09/09/2014 10.854,90 09/09/2014 15.564,15 09/09/2014 16,80 02/10/2014 11.738,70 03/10/2014 13,46 03/10/2014 14.954,22 03/11/2014 27,30 03/11/2014 30,69 03/11/2014 2,40 03/11/2014 14.434,20 03/11/2014 11.892,30 28/11/2014 27,30 28/11/2014 346,59 28/11/2014 14.553,27 28/11/2014 12.217,20 14/01/2015 27,30 14/01/2015 90,10 14/01/2015 11.122,11 14/01/2015 10.108,80 09/02/2015 36,90 09/02/2015 11.616,30 10/02/2015 233,69 10/02/2015 13.343,13 03/03/2015 44,15 03/03/2015 42,60 03/03/2015 60,00 03/03/2015 14.723,40 03/03/2015 14.631,03 02/04/2015 166,74 02/04/2015 36,90 02/04/2015 60,00 02/04/2015 15.569,70 02/04/2015 12.951,90 05/05/2015 27,30 05/05/2015 26,92 05/05/2015 15.180,60 05/05/2015 13.036,95 05/05/2015 60,00 12/06/2015 15.600,60 12/06/2015 27,30 12/06/2015 153,28 12/06/2015 13.668,75 07/07/2015 35,10 07/07/2015 10.466,01 07/07/2015 15.989,40 07/07/2015 382,82 05/08/2015 266,18 05/08/2015 53,46 05/08/2015 7,80 05/08/2015 16.083,60 05/08/2015 9.357,93 31/08/2015 233,50 31/08/2015 16.403,10 31/08/2015 26,73 31/08/2015 10.478,16 14/10/2015 27,30 14/10/2015 17.447,70 15/10/2015 269,92 15/10/2015 9.846,36 15/10/2015 25,56 30/10/2015 26,92 30/10/2015 27,30 30/10/2015 16.422,90 30/10/2015 11.241,18 18/12/2015 38,70 18/12/2015 203,00 18/12/2015 3,90 18/12/2015 12.422,16 18/12/2015 16.850,10 21/01/2016 35,10 21/01/2016 17.954,10 21/01/2016 13,46 21/01/2016 12.436,74 17/02/2016 27,30 17/02/2016 13.309,11 17/02/2016 20.852,70 17/02/2016 139,82 09/03/2016 126,36 09/03/2016 11.428,29 09/03/2016 15.582,60 09/03/2016 9,60 1o/04/2016 9,60 1o/04/2016 6.587,46 1o/04/2016 18,00 1o/04/2016 6,73 1o/04/2016 8.505,90 1o/04/2016 18,00 9.2. aplicar, de maneira individual, à Farmácia Camelo Ltda. e ao Sr. Augusto Soares Rodrigues a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7°, do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.